Tribunal: TJDFT
Processo: 0726432-74.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0726432-74.2022.8.07.0001 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: ANTONIO RODRIGUES GONCALVES APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O ANTONIO RODRIGUES GONCALVES opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de ID 56635222. Neste contexto, dê-se vista ao Embargado, nos termos do § 2o do artigo 1.023 do Código de Processo Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 5 de abril de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator